Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717336-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO FLOR DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ente federativo executado. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida que manteve o cálculo impugnado, com a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 808, ambos do Código Civil, 5° da Lei 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/97, 4° do Decreto 22.626/33, afirmando que ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021. Discorre sobre os temas 99 e 491, ambos do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência aos artigos 97 da Constituição Federal, e 3o da EC 113/21, insurgindo-se contra os cálculos apresentados. Afirma ser necessária a correção simples pela SELIC, a contar da EC 113/2021, e não a correção capitalizada, porquanto aplicada a SELIC sobre um montante do qual já foram computados tanto a correção quanto os juros. Discorre, ainda, sobre o Tema 435/STF e a ADC 58/DF. Na petição Id 64234742, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1°, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024 e AgInt no REsp n. 2.091.769/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/4/2024. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 402 e 808, ambos do Código Civil,5° da Lei 11.960/09, 1o-F da Lei 9.494/97, 4° do Decreto 22.626/33, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desta feita, considera-se escorreito o cálculo judicial com a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Sublinhe-se, ademais, que, ao contrário do alegado pelo executado/agravante, não há falar em cobrança de juros sobre juros no presente caso, pois, além de a taxa SELIC incidir de forma simples sobre o débito consolidado, possui aplicação prospectiva, de modo que não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo” (Id 60724134). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 97 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “‘o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.09.2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05.08.2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14.07.2020’ (ARE 1.346.403-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)” (ARE 1455560 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe 8/1/2024). Do mesmo modo, não cabe subir o apelo extremo no tocante à alegada negativa de vigência ao artigo 3o da EC 113/21, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não há falar em cobrança de juros sobre juros no presente caso” (Id 60724134), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016